Tribunal: TJES
Processo: 5000396-38.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-38.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A
RECORRIDO: ANA BEATRIZ RANGEL GOMES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS INFANTIS. PAGAMENTO À VISTA. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da não entrega de móveis adquiridos para o quarto de bebê, mesmo após reiteradas tentativas de solução extrajudicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor pela ausência de entrega do produto adquirido e pela omissão injustificada na devolução do valor pago pelo consumidor. Aplicação dos princípios da boa-fé, confiança legítima e vulnerabilidade na relação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade da empresa fornecedora pelos prejuízos materiais e morais suportados pela consumidora, em razão do inadimplemento contratual.

Configuração de falha na prestação do serviço diante da não entrega do produto, mesmo após o pagamento integral e a superação do prazo acordado.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente em contexto de puerpério e gestação, frustrando legítima expectativa da mãe consumidora quanto à preparação do quarto da filha recém-nascida. Reconhecimento do dano moral, acrescido da perda de tempo útil da consumidora em busca de solução extrajudicial.

Manutenção da indenização por danos morais fixada em R$ 5.949,97, quantia proporcional ao valor da contratação e aos transtornos experimentados, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
Responsabilidade do fornecedor pela não entrega de móveis infantis adquiridos à vista. Recusa indevida em promover a devolução dos valores pagos e entregar os produtos. Falha na prestação do serviço configurada. Dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14; 35, III;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1005876-23.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000396-38.2024.8.08.0005

RECORRENTE: MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A

RECORRIDA: ANA BEATRIZ RANGEL GOMES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MÓVEIS INFANTIS. PAGAMENTO À VISTA. NÃO ENTREGA DOS PRODUTOS. RECUSA NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pela empresa ré visando à reforma da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, diante da não entrega de móveis adquiridos para o quarto de bebê, mesmo após reiteradas tentativas de solução extrajudicial.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor pela ausência de entrega do produto adquirido e pela omissão injustificada na devolução do valor pago pelo consumidor. Aplicação dos princípios da boa-fé, confiança legítima e vulnerabilidade na relação de consumo.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade da empresa fornecedora pelos prejuízos materiais e morais suportados pela consumidora, em razão do inadimplemento contratual.

Configuração de falha na prestação do serviço diante da não entrega do produto, mesmo após o pagamento integral e a superação do prazo acordado.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente em contexto de puerpério e gestação, frustrando legítima expectativa da mãe consumidora quanto à preparação do quarto da filha recém-nascida. Reconhecimento do dano moral, acrescido da perda de tempo útil da consumidora em busca de solução extrajudicial.

Manutenção da indenização por danos morais fixada em R$ 5.949,97, quantia proporcional ao valor da contratação e aos transtornos experimentados, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido
.

Tese de julgamento:
Responsabilidade do fornecedor pela não entrega de móveis infantis adquiridos à vista. Recusa indevida em promover a devolução dos valores pagos e entregar os produtos. Falha na prestação do serviço configurada. Dever de indenizar o consumidor pelos danos materiais e morais decorrentes do inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VI e VIII; 14; 35, III;

Código de Processo Civil, art. 373, II;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Apelação Cível: 1005876-23.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega que adquiriu, à vista, móveis infantis no valor de R$ 5.949,97 para o quarto de sua filha recém-nascida, com entrega prevista para o dia 24/06/2024. Contudo, apesar das reiteradas tentativas de solução extrajudicial, os produtos não foram entregues até o ajuizamento da demanda, em 03/09/2024. Requer o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 6º, VI e VIII, e 35, III, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), julgo procedente o pedido da autora para: • Declarar a rescisão do contrato entre as partes, condenando a ré a devolver o valor pago de R$ 5.949,97, acrescido de correção monetária a partir do pagamento e juros legais; • Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.949,97, valor equivalente ao da transação, conforme os princípios de razoabilidade e proporcionalidade; • Determinar a inversão do ônus da prova em favor da autora, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, devido à sua condição de hipossuficiência.

Nas razões recursais, a empresa ré sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o valor pago pela consumidora por meio de cartão de crédito não lhe foi repassado. Defende que a situação configura mero inadimplemento contratual, sem caracterização de dano moral. Requer, assim, a improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização pelo juízo de origem.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No caso, restou comprovado que a parte autora adquiriu produtos junto à empresa recorrente, realizando o pagamento integral mediante transferência via PIX. Entretanto, os bens não foram entregues, mesmo após diversas tentativas de contato, o que levou ao ajuizamento da presente demanda, após decorrido período superior a três meses da previsão inicial de entrega.

A conduta da recorrente configura evidente falha na prestação de serviço, ensejando sua responsabilização objetiva e solidária nos termos do art. 14 do CDC, na condição de integrante da cadeia de fornecimento.

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Falha na Prestação de Serviço e Rescisão Contratual (Art. 35, III do CDC) O art. 35 do CDC assegura que, caso o fornecedor de produtos ou serviços descumpra a oferta, o consumidor pode, entre outras alternativas, optar pela rescisão do contrato com restituição do valor pago, atualizado monetariamente, e por perdas e danos. No presente caso, a empresa ré descumpriu o prazo de entrega contratado, resultando em transtorno e obrigando a autora a buscar medidas judiciais para obter o ressarcimento e a compensação dos prejuízos. 2. Direito à Reparação de Danos Materiais e Morais (Art. 6º, VI do CDC) O CDC consagra o direito do consumidor à reparação por danos materiais e morais sofridos em razão de falhas na prestação de serviços, conforme art. 6º, VI. A não entrega dos produtos pagos constitui uma lesão material clara, justificada pela devolução do valor de R$ 5.949,97, devidamente atualizado. Além disso, a jurisprudência pátria reconhece que a mora excessiva e a ausência de uma solução adequada por parte da ré geram angústia e frustração que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral in re ipsa (ou seja, decorrente do próprio fato), especialmente quando envolve uma situação de urgência como a de uma criança recém-nascida sem o devido mobiliário. O dano moral é aqui reconhecido pela falha no serviço e o descaso com o consumidor.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre da frustração de uma mãe que, durante o período de gestação e puerpério, se vê impossibilitada de concluir a organização do ambiente destinado à sua filha, sendo compelida a suportar angústia, frustração e desgaste emocional, o que excede os limites da normalidade e afeta sua dignidade.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou causaram dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de produto (móveis planejados para quarto de bebê). Direito do Consumidor . Sentença de improcedência. Recurso dos Autores que merece prosperar em parte. Falha na prestação de serviço configurada. Contrato que destaca em negrito que a entrega do produto seria em 45 (quarenta e cinco dias úteis), inexistindo o mesmo destaque em relação à clausula que trata do prazo suplementar de 90 (noventa dias) o que viola o dever de informação na relação de consumerista, nos termos do art . 6º, III do CDC, bem como o disposto no art. 54, § 4º do CDC. Consumidores que compraram os móveis na crença de que seriam entregues antes do nascimento do bebê o que não ocorreu. Desvio produtivo do Consumidor, comprovado diante do enorme calvário pelo qual passaram os Autores . Perda do tempo útil. Dano moral configurado, cujo caráter pedagógico se presta a compelir a empresa a repensar suas práticas, não mais agindo com descaso em seu atendimento. Valor indenizatório que merece ser arbitrado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Coautor . Danos materiais comprovados e que devem ser ressarcidos, em razão do período em que residiram em outro local. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Súmula 326 do STJ . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005876-23.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 31/01/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar estabelecido pelo juízo
a quo
, levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino, razão pela qual a mantenho nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)